Tribunal: TJSP
Processo: 1054754-60.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
ENERGIA. Ação que visa à declaração de inexigibilidade de débito e à indenização por danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação da parte autora. Ré que demonstrou a existência de relação jurídica. Ausência de comprovante de endereço do demandante no período em que as faturas foram emitidas pela ré, a fim de comprovar que reside em outro endereço. Enunciado no 10 o Comunicado CG

Ementa:
ENERGIA. Ação que visa à declaração de inexigibilidade de débito e à indenização por danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação da parte autora. Ré que demonstrou a existência de relação jurídica. Ausência de comprovante de endereço do demandante no período em que as faturas foram emitidas pela ré, a fim de comprovar que reside em outro endereço. Enunciado no 10 o Comunicado CG no 424/24. Legitimidade da cobrança. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.